Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. CÂMBIO DO MOTOR DANIFICADO. CONSERTO NÃO REALIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, "não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgRg no REsp n. 1.544.621/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva). (AgInt no AREsp n. 2.215.929/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.). Decadência não configurada.
2. A rachadura na caixa de câmbio do motor não constitui desgaste natural do veículo, cuja expectativa de vida útil supera em muito os sete anos de uso.
3. Se o acervo probatório mostra que o fornecedor, ora recorrente, reconheceu o defeito no veículo e tentou, sem sucesso, promover o conserto, utilizando-se de peça usada, mas se recusou a arcar com os custos de uma peça nova, merece prestígio a sentença que o condenou a pagar pela peça e serviços, em valores compatíveis com o mercado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.